Tribunal: CARF
Processo: 15586.000103/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL INCONTESTE. MANUTENÇÃO DA MULTA.
Sendo inconteste (adesão ao parcelamento) o crédito relativo à exigência da obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000103/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.675 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL INCONTESTE.
MANUTENÇÃO DA MULTA.
Sendo inconteste (adesão ao parcelamento) o crédito relativo à exigência da
obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da
falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000103/2010-93
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.675 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000103/2010-93

Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVICOS LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 14a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-31.875/2010, às
e-fls. 99/109, que julgou procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da
obrigação acessória por ter apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social – GFIP com dados omissões e incorreções (CFL 78), em
relação ao período de 01/2006 a 12/2006, conforme Relatório Fiscal, às fls. 18/20 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.264.257-8.
O Relatório Fiscal assim se refere:
3. A infração praticada refere-se à entrega de GFIP com omissões e incorreções. Desse
modo, a multa deve observar o principio da retroatividade benigna (artigo 106, inciso II,
alínea “c ”, da lei 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional/CTN), em face da
comparação entre a multa cabível antes e após a Medida Provisória - MP 449, de
03/12/2008.
Na PLANILPL4 258 - COMPARAÇAO DE MULTAS, parte integrante do processo
principal ao qual este AI está apensado (Processo 15586. 000096/2010- 20, AI
DEBCAD 37.264.258-6), está demonstrada essa comparação da qual resultou ser a
multa mais beneƒica para o sujeito passivo, nas competências 01 a 07, 09 a I I e
13/2006, a correspondente à aplicação da legislação após a MP.
Assim sendo, o dispositivo legal infringido citado a seguir se reporta a essa legislação.
(...)
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.675 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000103/2010-93

5. Nas competências já mencionadas o sujeito passivo declarou GFIPs com valores
devidos de contribuições previdenciárias inferiores aos recolhidos, conforme
demonstrado na “Consulta de Valores a Recolher X Valores Recolhidos X
LDCG/DCG” do banco de dados da Receita Federal do Brasil - RFB, em anexo, e
reproduzida a seguir (...)
6. Na ocorrência de valores recolhidos superiores a valores declarados em GFIP, o
sujeito passivo é intimado a apresentar novas GFIPs que correspondam aos
recolhimentos efetuados. Isso foi feito com a lavratura do Termo de Intimação Fiscal -
TIF 01, de 05/02/2010.
A empresa não apresentou qualquer GFIP retificadora (...)
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 112/148, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ,
senão vejamos:
Da Ofensa aos Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla
Defesa
8.1. Refere que a autoridade fiscal fez letra morta o dispositivo constitucional que dá
vida ao DUE PROCESS OF LAW, especificamente, na espécie do CONTRADITÓRIO,
uma vez que não lançou de forma precisa os motivos legais que ensejaram a autuação.
8.1.1. Aduz que não sabe qual o dispositivo legal que violou, por falta de determinação
clara do mesmo pela fiscalização. Assim, teve seu contraditório violado.
8.1.2. Ademais, refere que a presente autuação possui relação direta com os autos de
infração 37.264.260-48 e 37.264.259-4, pois estes referem os mesmos fatos geradores,
sem contudo, esclarecer' quais os fatos 'são efetivamente ,referentes ao auto ora
embatido e aqueles que já foram citados e autuados nos demais
Do Pagamento das GPS no período autuado
8.2. Refere que exerce atividade de fornecimento de mão de obra especializada para as
empresas contratantes que vislumbram a terceirização de mão de obra.
Diante disso, por equívoco, os valores a título de contribuição previdenciária patronal
vinha sendo feito com a identificação do CNPJ da pessoa juridica tomadora de serviço,
não obstante, o nome indicado na razão social da guia fosse o da Impugnante.
8.2.1. Afirma que, mesmo com a identificação errada do contribuinte, os valores
devidos foram recolhidos aos cofres públicos.
Da Retenção de 11%
8.3. Refere ser empresa prestadora de serviços por cessão de mão de obra, ou seja,
enquadrava-se no caso de recolhimento por retenção de 11% das notas fiscais de
prestação de serviços.
8.3.1. Alega que, as notas fiscais de prestação de serviços contêm sempre a retenção de
11% destinada ao INSS, retenções estas que foram totalmente desconsideradas pela
fiscalização, de forma que a aferição da mão de obra em 40% do valor da nota fiscal
somado a retenção desconsiderada, resultou como valor de contribuição previdenciária
de 51% da nota fiscal.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.675 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000103/2010-93

Da Necessidade de Realização de Prova Pericial
8.4. Alega que a aferição indireta das contribuições supostamente devidas pela
Impugnante foi realizado de maneira açodada, indevida e ilegal, e que não foram
consideradas as retenções destacadas nas notas fiscais de serviço arroladas neste
processo, bem como não foram consideradas as Guias de Pagamento da Previdência
Social- GPS anexadas.
Da Ilegalidade de Aplicação da Taxa Selic
8.5. Refere que o Ministro do Superior Tribunal de Justiça já admitiu, em sede de
recurso especial, a inconstitucionalidade da taxa SELIC para fins tributários.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
DA NULIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

A contribuinte pugna pela nulidade do lançamento por carência na
fundamentação.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.675 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000103/2010-93

maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Auto de Infração” propriamente dito, bem como o
“Relatório Fiscal da Infração", além do "Relatório Fiscal da Aplicação da Multa” e demais
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, as
incorreções e omissões constatadas na contabilidade.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária e falta
de motivação, verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas
vigentes de forma motivada.
Assim, descabem os argumentos da contribuinte acerca do desconhecimento dos
motivos legais que ensejaram a lavratura desta autuação, bem como pela falta de motivação.
Neste diapasão, afasta a preliminar de nulidade.

DA PERÍCIA

A contribuinte suscita a realização de perícia.
No entanto, observamos que o pedido de perícia constante da impugnação, bem
como do recurso voluntário, foi genérico sem apontar os motivos que a justificariam e sem
qualificar o perito de sua parte que indicava. Assim, de acordo com o art. 16, §1o, o pedido é
considerado não formulado. Se o pedido não foi formulado adequadamente não pode ser
considerado como causa de nulidade sua não apreciação.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.675 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000103/2010-93

Contudo, peço vênia para transcrever excertos da decisão de piso e adotá-los
como razão de decidir, por muito bem analisar o tema, senão vejamos:
16. Com relação ao pedido de perícia formulado, cabe informar que a realização da
mesma, antes de qualquer outra razão, tem por finalidáde finnar o convencimento do
julgador, em especial, quando há pontos duvidosos e que exijam conhecimento técnico
especializado. O Decreto n° 70.23 5/72, in verbis, estabelece:
(...)
17.' No caso sob análise, não existem pontos duvidosos. Como exposto, a fiscalização
infonna de forma clara e precisa os motivos que culminaram na lavratura da presente
autuação, bem como a legislação aplicada, sendo desnecessária a realização de prova
pericial.
(...)
Diante disto, penso que a alegação é estéril e não merece prosperar. Com efeito, o
lançamento pautou-se nos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como naqueles
acostados pelo contribuinte por ocasião da apresentação de seus argumentos.
Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade
julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir
o pedido de perícia que entender desnecessário.
Portanto, indefiro o pedido de perícia (diligência).

MÉRITO
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Antes de adentrar na análise de mérito, é oportuno registrar que a contribuinte
relativamente ao Auto de Infração relativo a obrigação principal, qual seja: DEBCAD n°
37.264.258-6 (PAF n° 15586.000096/2010-20), aderiu ao PERT (parcelamento), havendo a
desistência total do recurso e, consequentemente, concordância com a infração lançada.
Dito isto, toda a argumentação da contribuinte em relação ao lançamento da
obrigação principal cai por terra.
Sendo assim, nos cabe terce apenas algumas razões acerca do mérito da obrigação
acessória, o que fazemos a seguir.
O auto de infração de obrigações acessórias é documento de emissão privativa do
Auditor Fiscal no exercício de suas funções e durante os procedimentos fiscais. Sua emissão é
ato vinculado e destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação previdenciária por
descumprimento de obrigação acessória, a constituir o credito previdenciário relativo à
penalidade pecuniária aplicada e a instaurar o processo administrativo fiscal correspondente.
A Lei n° 8.212, de 24/07/1991, determina em seu artigo 37 que:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de beneficio
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
Assim dispõe o art. 293 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.675 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000103/2010-93

Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.(Redação dada pelo
Decreto n'6.103, de 2007)
Trata-se, assim, de um poder-dever. A autoridade administrativa não e dado
decidir sobre a conveniência ou a oportunidade da constituição do crédito tributário. Sua
conduta, está pautada pelo princípio da legalidade estampado no artigo 37, da Constituição
Federal como princípio geral orientador dos atos da Administração Pública. Significa que toda e
qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei, sendo a atividade do lançamento
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional - CTN).
Constatou-se, em procedimento de fiscalização, a apresentação pela referida
empresa da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com as
seguintes incorreções ou omissões, vejamos:
(...)
3. A infração praticada refere se a entrega de GFIP com omissoes e incorreçoes. Deste
modo, a multa a ser aplicada deve observar o princípio da retroàtividade benigna (artigo
106, inciso II, alínea "c", da Lei 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional /
CTN), em face da comparação entre a multa cabível antes e após a Medida Provisória -
MP 449/08, de 03/12/2008.
Na PLANILHA 258-COMPARAÇAO MULTAS, parte integrante do processo
principal ao qual este AI está apensado (Processo 15586.000096/2010-20, AI DEBCAD
37.264.258-6), está demonstrada essa comparação da qual resultou ser a multa mais
benéfica para 0 sujeito passivo nas competências 01 a 07, O9 a 11 e 13/2006, a
correspondente à aplicação da legislação após a MP.
Assim sendo, o dispositivo legal infringido citado a seguir se reporta a essa legislação.
4. Declarar o contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil, através de GFIP,
informações incorretas ou omissas, constitui infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei
8.212, de 24/07/1991, acrescentado pela Lei 9.528, de 10/12/1997, com redação dada
pela Medida Provisória - MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de
27/05/2009.
5. Nas competências já mencionadas o sujeito passivo declarou GFIPs com valores
devidos de contribuições previdenciárias inferiores aos recolhidos, conforme
demonstrado na "Consulta Valores a Recolher x Valores Recolhidos x LDCG/DCG" do
banco de dados da Receita Federal do Brasil - RFB, em anexo, e reproduzida a seguir:
Dito isto, restou comprovada a infração ao dispositivo da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 32, inciso IV, com a redação dada pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, lavrando o Auditor Fiscal o correspondente auto de infração pelo
descumprimento da obrigação acessória.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS,
(...)
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.675 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000103/2010-93

Em decorrência da infração praticada foi aplicada a multa vigente, Lei n° 8.212,
de 24/07/1991, art. 32-A, "caput", inciso 1 e §§ 2° e 3°, incluídos pela MP n° 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso
II, alínea "c", da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 - CTN. Elaborado quadro demonstrativo da multa
aplicada.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - de R$ 20, 00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei n'11.941, de 2009).
(...)
§ 2° Observado o disposto no § 32 deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de oficio; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
§ 3° A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei n'11.941, de 2009).
II - R$ 500, 00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei n° 11.941, de
2009).
Cabe destacar que com a publicação da MP n° 449 em 04/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, foram revogados os parágrafos 1° e 3° a 8° do art. 32 da Lei n°
8.212/91 criando o art. 32-A com nova sistemática de aplicação de multas.
Dessa forma, com a nova sistemática introduzida pela citada MP n° 449/08,
convertida na Lei n° 11.941/09, a conduta de deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 da Lei n° 8.212/91 ou apresentar a declaração com incorreções ou
omissões passou a ser apenada na forma do art. 32-A.
O Auditor Fiscal, portanto, a depender da data da ocorrência do fato gerador da
infração relacionada à GFIP (não entrega, entrega com atraso ou entrega com
omissões/incorreções relacionadas e não relacionadas a fatos geradores), deve adotar diferentes
procedimentos quanto à lavratura dos autos de infração.
Na presente autuação observa-se que foi aplicada a legislação já alterada pela Lei
11.941/09 em virtude do valor final da multa ter-se mostrado mais benéfico, conforme informa o
relatório fiscal à fl. 18.
Diante do que se coligiu até o momento, restou visível a procedência da autuação
levada a cabo pela Autoridade Fiscal, não demandando reparos a decisão de 1a Instância.

DA TAXA SELIC

Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.675 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000103/2010-93

pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de
forma explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros,
sendo inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros
superiores a doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que
disciplina as taxas de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento,
é ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34
da Lei no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação
de juros de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP no 1.571/97, reeditada
até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização monetária foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/95, conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital